Tribunal: TJES
Processo: 5001815-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001815-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: TOTAL MIX ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE ARRESTO DE BENS.
P
REENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por
Itaú Unibanco S/A
contra decisão que, em sede de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de arresto de bens móveis e imóveis dos agravados,
Total Mix Atacado e Distribuidora e outros
. O agravante alega que os devedores estão em estado de pré-insolvência e enfrentam ações judiciais por crimes graves, como lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Requer a reforma da decisão, sustentando a existência de provas da dívida e da mora, além do risco de dilapidação patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o arresto de bens pode ser deferido antes da citação dos devedores em ação de execução de título extrajudicial; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da tutela cautelar (fumus boni iuris e periculum in mora) para autorizar o arresto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O art. 301 do CPC permite a concessão de tutela cautelar por meio de arresto, desde que preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a demonstração de fumus boni iuris e periculum in mora.

4)
Para o deferimento do arresto, não basta a prova da dívida; é necessário comprovar atos de insolvência ou risco real de dilapidação do patrimônio, que possam comprometer a efetividade da execução.

5)
A jurisprudência do TJES e do STJ reconhece a excepcionalidade da concessão de arresto antes da citação, desde que demonstrados os requisitos da tutela de urgência.

6)
No caso concreto, há prova literal da dívida e da mora, além de evidências de que os devedores podem ocultar bens, o que configura risco ao resultado útil do processo, justificando a medida extrema de arresto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso provido.

8)
Tese de julgamento: 1. O arresto de bens pode ser deferido, excepcionalmente, antes da citação em execução de título extrajudicial, desde que preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.
2. A demonstração de pré-insolvência e o risco de dilapidação patrimonial autorizam a concessão de arresto cautelar como medida para garantir a satisfação do credor.

----------

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300 e 301.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AI nº 5006293-33.2022.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 01/11/2023; TJES, AI nº 5006137-45.2022.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 10/11/2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.194.883/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende,
Itaú Unibanco S/A
promove execução em desfavor dos agravados, lastreado em Cédula de Crédito Bancário (Id. 21923242) emitida no valor de R$ 2 milhões, com pagamento ajustado em 42 parcelas mensais e sucessivas de R$ 58.923,19, a contar do dia 21/07/2021.

Narra o agravante que a sociedade devedora está em estado de pré-insolvência, acumulando grande passivo, e os devedores solidários respondem a ações judiciais por suposta prática de crimes contra a ordem tributária, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Sem embargo, o Código de Processo Civil de 2015, embora não preveja as antigas cautelares típicas, em seu art. 301, dispõe que a tutela cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem ou qualquer outra medida idônea para assegurar o direito.

Assim, a despeito de a nova sistemática processual consagrar a tutela cautelar ampla, geral e irrestrita, não eximiu a parte que dela necessite do dever de demonstrar o preenchimento de seus requisitos, quais sejam, o
fumus boni iuris e o periculum in mora
no caso concreto, na forma do art. 300 do CPC.

Portanto, a concessão da medida urgente demanda, não apenas a prova literal da dívida, mas também a comprovação de que o devedor tenha praticado atos de insolvência ou dilapidado os bens, a fim de se demonstrar o efetivo risco ao resultado útil do processo.

Acerca da matéria, a jurisprudência do TJES ratifica a excepcionalidade da medida de arresto, devendo ser demonstrada, para a implementação, os requisitos do art. 300 do CPC:

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - CAUTELAR DE ARRESTO – NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REQUISITOS NÃO PRESENTES NO CASO CONCRETO – DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A concessão de tutela cautelar de arresto antes de realizada a citação em execução fiscal somente é admitida em situações excepcionais e está condicionada à inequívoca demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora, à luz do art. 300, do Código de Processo Civil
. [...] (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5006293-33.2022.8.08.0000, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 01/Nov/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE INDEFERIU ARRESTO EXECUTIVO E PESQUISA DE ENDEREÇO NOS SISTEMAS INFOJUD, RENAJUD E BACENJUD. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA ONLINE ANTES DA CITAÇÃO. PERIGO DA DEMORA NÃO DEMONSTRADO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS PARA BUSCA PELOS SISTEMAS CONVENIADOS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, a Instância Primeva indeferiu o pedido de arresto executivo dos bens do executado, bem como de consulta às bases de dados (Infojud, Bacenjud, Renajud) para viabilizar a citação do devedor. 2)
No que concerne ao arresto executivo, o c. Superior Tribunal de Justiça, especificamente em se tratando de execução fiscal, tem decidido pela necessidade de demonstração dos pressupostos da tutela de urgência para viabilizar a concessão do arresto executivo, não sendo o bastante o simples fato de ter sido frustrada a tentativa de localização da parte executada, porquanto a regra é de que a penhora online somente seja realizada após a citação do devedor.
[...] (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5006137-45.2022.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 10/11/2022)

A corroborar prefalado entendimento,
“[o] STJ entende possível, excepcionalmente, o arresto de bens do devedor antes de sua citação na execução fiscal, desde que preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela provisória fundada no poder geral de cautela do juiz, nos termos do art. 300 do CPC/2015”.
(AgInt no AREsp n. 2.194.883/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/6/2023).

In casu
, o título extrajudicial é líquido e certo, havendo demonstração da mora quanto às parcelas mensais ajustadas (Id. 21923247).

Noutro viés, a excepcional situação vivenciada pelos devedores autoriza a adoção da medida extrema como forma de acautelar bens suficientes à satisfação do credor, sendo inequívoco o risco de ocultação de bens e dilapidação patrimonial.

Do
exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para autorizar o arresto cautelar.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)